Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por fruição de imóvel ajuizada por espólio, com fundamento em inadimplemento de contrato de cessão de direitos sobre imóvel financiado. Os réus alegaram, em preliminares, a existência de coisa julgada oriunda do processo no 0713875-80.2021.8.07.0004 e a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, discutiram a legitimidade passiva e a possibilidade de condenação por fruição, os critérios para sua apuração e a fixação do período indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de coisa julgada/efeito preclusivo em razão do processo no 0713875-80.2021.8.07.0004 e o consequente cabimento da presente ação; (ii) analisar a prescrição da pretensão indenizatória pela fruição do imóvel, inclusive diante da alegação de trato sucessivo; (iii) averiguar a legitimidade passiva dos réus para responder, especialmente, pela indenização por fruição/ocupação no contexto do “contrato de gaveta” e da alienação fiduciária; (iv) examinar a possibilidade e os pressupostos da condenação por fruição, incluindo a necessidade de previsão contratual e o impacto da Lei no 9.514/1997; (v) definir o período indenizável, com fixação do marco final da ocupação (setembro de 2020 ou dezembro de 2021); e (vi) avaliar o critério/prova para apuração do valor locatício e os parâmetros da liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo no 0713875-80.2021.8.07.0004, o que afasta a alegação de coisa julgada e seu efeito preclusivo.
4. A pretensão indenizatória referente à fruição do imóvel decorre de inadimplemento contratual com efeitos contínuos, o que afasta a alegação de prescrição, dada a natureza de trato sucessivo da obrigação.
5. A ausência de vínculo contratual entre a ré e o espólio autor, bem como a inexistência de prova de ocupação ou recebimento de direitos da avença original, exclui sua legitimidade passiva quanto à responsabilidade contratual. Entretanto, a responsabilidade quanto à indenização pela fruição do imóvel não exige vínculo contratual direto, bastando a ocupação do bem, ainda que sem contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A comprovação do inadimplemento contratual por parte do réu autoriza a rescisão do contrato com retorno das partes ao status quo ante, inclusive com compensação entre os valores pagos e a fruição do imóvel.
7. A declaração da ré acerca da data de desocupação do imóvel (setembro de 2020), em confronto com manifestações anteriores (permanência até dezembro de 2021), permite a fixação do período indenizável até setembro de 2020, diante dos limites do pedido e das provas constantes nos presentes autos.
8. A alegação de existência de seguro prestamista não afasta a responsabilidade do cessionário pelo inadimplemento contratual, nem exime a obrigação de indenizar pela ocupação do imóvel.
9. A compensação entre os valores pagos e o uso do imóvel é cabível para evitar enriquecimento sem causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, devendo ser considerada na fase de liquidação.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido afasta o reconhecimento de coisa julgada."; "2. A pretensão indenizatória por fruição de imóvel inadimplido não prescreve enquanto persistir a ocupação, dada sua natureza de trato sucessivo."; "3. A responsabilidade por indenização pela ocupação do imóvel independe de vínculo contratual e pode ser imposta com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa."; "4. A compensação entre os valores pagos pelo cessionário inadimplente e a fruição do imóvel é admissível para equilibrar os efeitos da rescisão contratual."; "5. A existência de seguro prestamista vinculado ao financiamento não afasta a responsabilidade do cessionário pelo inadimplemento contratual.".
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 475; CPC, arts. 485, V, e 85, § 11; Lei no 9.514/1997, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: Não há.